Tribunal: TJSP
Processo: 0000553-22.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. Decisão que, determinou a suspensão da execução da pena de multa pelo prazo de 01 ano, a partir da data do despacho inicial de citação, e, antecipadamente, desde já estabeleceu o prazo prescricional de 05 anos, a partir do decurso de tal prazo, nos termos Lei no 6.830/80. Insurgência ministerial. Pena de multa que, embora

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. Decisão que, determinou a suspensão da execução da pena de multa pelo prazo de 01 ano, a partir da data do despacho inicial de citação, e, antecipadamente, desde já estabeleceu o prazo prescricional de 05 anos, a partir do decurso de tal prazo, nos termos Lei no 6.830/80. Insurgência ministerial. Pena de multa que, embora considerada dívida de valor, possui natureza de sanção penal. Prescrição da pena de multa que ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada, como é o caso, conforme disposto no art. 114, inciso II, do CP. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Aplicação apenas das causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Combinação de leis pretendida pelo Parquet que importa em prejuízo ao sentenciado e viola o princípio da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.